Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734858-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAMILTON JULIO CARDOSO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Impugnação – Rejeitada – Expedição de Requisitório Condicionada à Preclusão da Decisão – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Vejamos o trecho final da Decisão agravada: “(omissis) Sendo assim, preclusa esta decisão, determino a expedição dos seguintes requisitórios: 1. PRECATÓRIO em favor de HAMILTON JULIO CARDOSO, CPF 084.424.101-63, no valor de R$ 18.440,00 (dezoito mil quatrocentos e quarenta reais), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais de ID 107339358, remetendo-o ao Setor Competente. Defiro o decote dos honorários contratuais requerido pela parte exequente ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, CPF 578.246.221-34, no valor de R$ 3.494,05 (três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), referente a 20% (vinte por cento), conforme contrato de ID 110657176. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) RPV em nome de ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, CPF 578.246.221-34, no valor de R$ 1.747,02 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), referente aos honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença; (omissis)” Destaquei Como se observa, o Juízo de origem condicionou a expedição de requisitório à preclusão da decisão recorrida. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois enquanto não houver julgamento definitivo do presente recurso não haverá preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator